Tribunal: TJMT
Processo: 1015978-12.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015978-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON DE ALENCAR SOUZA - CPF: 052.152.201-31 (ADVOGADO), WILLIAN PEDRO ALVES - CPF: 104.599.674-28 (AGRAVANTE), JEFERSON DE ALENCAR SOUZA - CPF: 052.152.201-31 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE QUERENCIA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), NATAN CARDOSO DE SOUZA - CPF: 024.319.061-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESO PROVISÓRIO CAPTURADO FORA DO DISTRITO DA CULPA. RECAMBIAMENTO AO JUÍZO PROCESSANTE. PROXIMIDADE FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no Estado da Bahia, em razão de mandado expedido em ação penal que tramita perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, na qual responde pela prática, em tese, de homicídio qualificado.

2. A impetração questiona decisão que determinou o recambiamento do paciente para unidade prisional no Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que seu núcleo familiar reside em Bom Jesus da Lapa/BA e de que a transferência comprometeria o convívio familiar e a finalidade ressocializadora da custódia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de recambiamento de preso provisório ao distrito da culpa configura constrangimento ilegal quando o paciente possui familiares em outro Estado e invoca o direito à permanência em local próximo ao meio social e familiar.

III. Razões de decidir

4. A permanência do preso em local próximo à família, embora constitua diretriz humanizadora da execução penal e da custódia cautelar, não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizada com o interesse público, a efetividade da persecução penal e a regular atuação do juízo natural.

5. No caso de preso provisório, a custódia no distrito da culpa atende à necessidade de assegurar a regular instrução processual, especialmente em ação penal por crime doloso contra a vida, cujo procedimento pode exigir a presença física do acusado para atos instrutórios, reconhecimento pessoal e ulterior julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. A ordem de remoção encontra amparo no art. 289, § 3º, do CPP, segundo o qual o juiz processante deve providenciar a remoção do preso quando a prisão for efetivada fora de sua jurisdição, inexistindo ilegalidade na providência destinada a colocar o paciente à disposição do juízo perante o qual tramita a ação penal.

7. A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa após os fatos, permanecendo foragido por cerca de três anos até ser capturado na Bahia, reforça a necessidade de submissão direta à autoridade judicial competente e afasta a pretensão de obstar o recambiamento com fundamento exclusivo na conveniência de proximidade familiar.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O direito do preso à permanência em local próximo à família não é absoluto e pode ceder diante da necessidade de assegurar a regular instrução criminal e a efetividade da jurisdição penal. 2. É legítimo o recambiamento de preso provisório ao distrito da culpa, sobretudo quando o paciente responde por crime doloso contra a vida e permaneceu foragido após os fatos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 289, § 3º; LEP, arts. 102 e 103.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS 69.358/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Willian Pedro Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência.

Consta da inicial que o paciente encontra-se preso preventivamente no conjunto penal de Barreira/BA, em razão do mandado de prisão proferido nos autos de origem.

Ademais, consta que houve determinação judicial de recambiamento do acusado para a unidade prisional de Água Boa/MT.

Para demonstrar a ilegalidade na coação, o impetrante alega que o paciente possui todo o seu núcleo familiar residente em Bom Jesus da Lapa/BA, e que a transferência para Mato Grosso inviabilizaria o contato familiar, violando o princípio da ressocialização e o art. 226 da Constituição Federal, bem como dispositivos da Lei de Execução Penal (LEP).

Sustenta que a manutenção do preso em local próximo à sua família é direito que deve ser preservado para garantir sua harmônica integração social.

Pugna, liminarmente, pela suspensão da ordem de recambiamento até o julgamento do mérito do presente
writ
.

No mérito, pugna pela concessão da ordem para anular a decisão objurgada.

A medida liminar foi indeferida conforme decisão acostada ao id. 361379871.

O impetrante interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu a liminar vindicada (id. 361833372).

O recurso supramencionado não foi conhecido (id. 362096353).

A Autoridade Apontada como Coatora prestou informações nos autos (id. 362817383).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pugnando pela denegação da ordem (id. 367622863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Conforme relatado, o cerne da presente impetração reside na legalidade da decisão que determinou o recambiamento do paciente para o Estado de Mato Grosso, local onde tramita a ação penal em que é acusado de homicídio qualificado.

Pois bem, é cediço que a Lei de Execução Penal (LEP) busca humanizar o cumprimento da pena e da custódia cautelar, prevendo, nos seus artigos 102 e 103, que o preso deve, preferencialmente, permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar. Contudo, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (STJ e STF) é uníssona no sentido de que esse direito não é absoluto.

Assim, o interesse individual do custodiado deve ser sopesado com o interesse público e a eficácia da prestação jurisdicional. No caso de presos provisórios, a regra geral de competência e custódia vincula-se ao local da infração penal (
forum delicti commissi
), visando assegurar que o réu esteja à disposição do juiz natural para os atos instrutórios.

No caso em tela, o paciente é acusado de crime doloso contra a vida (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), cujo rito processual culmina no julgamento pelo Tribunal do Júri. A presença física do réu no distrito da culpa é fundamental não apenas para o interrogatório, mas para eventuais reconhecimentos pessoais por testemunhas e para a garantia da plenitude de defesa perante o Conselho de Sentença.

O Código de Processo Penal é claro em seu art. 289, § 3º:

“Art. 289.

Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado.

(...)

§ 3º O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida."

Diante desse contexto, e ao contrário do que alega o impetrante, a decisão do juízo de primeiro grau foi devidamente fundamentada na necessidade de
"assegurar a regular instrução processual e a adequada condução do feito".
Não se trata de fórmula genérica, mas de providência logística necessária para um réu que estava fora do alcance do Estado por longo período.

Em assim sendo, a decisão do magistrado de origem não configura arbitrariedade, mas sim cumprimento de dever legal para viabilizar o prosseguimento da ação penal.

Além disso, importante ressaltar que, conforme consta dos autos que o paciente evadiu-se do distrito da culpa imediatamente após os fatos (fevereiro de 2023), permanecendo foragido por cerca de três anos, sendo capturado apenas em março de 2026, na Bahia.

Com efeito, aquele que se furta à aplicação da lei penal, estabelecendo-se em outro Estado para evitar a prisão, não pode, após ser capturado, invocar o direito à conveniência de local de custódia para impedir seu retorno ao juízo processante. A fuga demonstra um risco concreto que justifica a manutenção do custodiado sob a vigilância direta e imediata do juízo de Querência/MT (através da unidade de Água Boa/MT).

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, já citado no parecer ministerial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA PARA OUTRO
ESTADO .
TRANSFERÊNCIA PARA O DOMICÍLIO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGULARIZAÇÃO DO ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO .
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Se nem aos apenados em cumprimento definitivo de pena há direito absoluto em permanecer próximo aos seus familiares, não se vislumbra que tal benesse seja concedida a preso provisório que se evadiu do distrito da culpa e, notadamente, causa embaraços ao deslinde da ação penal.

2 .
Não se constata, portanto, direito líquido e certo apto a justificar o processamento do recurso em mandado de segurança, havendo o Juízo de primeiro grau justificado a necessidade da transferência do agravante para regular andamento da ação penal.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RMS: 69358 SP 2022/0235800-7, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2022)

Por fim, cabe destacar que, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, a remoção visa resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal, que, no presente conflito de interesses, deve prevalecer sobre o desejo de proximidade familiar do paciente.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem

do presente
habeas corpus
, impetrada em favor de
Patrícia da Silva Xavier,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026